Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÍNDICO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ação de prestação de contas ajuizada contra o síndico do condomínio não guarda relação jurídica com a construtora, de maneira que essa não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça), cabendo ao réu alegá-la como questão preliminar de contestação, pois, caso contrário, prorroga-se a competência, nos termos dos artigos 64 e 65 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.